Tribunal: STJ
Processo: 7004079-52.2021.8.22.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813073 - RO (2024/0473045-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: THIAGAO VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
AGRAVADO
: JOSE FAUSTINO
ADVOGADO
: LILIAN CRISTINA GRILLI GAMA - RO009818
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50387001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 2e859472-b709-4e23-8ada-9b7ef7946b18

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50387001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/09/2025 15:46:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 2e859472-b709-4e23-8ada-9b7ef7946b18

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813073 - RO (2024/0473045-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: THIAGAO VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
AGRAVADO
: JOSE FAUSTINO
ADVOGADO
: LILIAN CRISTINA GRILLI GAMA - RO009818
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50083494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:25
Código de Controle do Documento: d239a2ef-4f3b-4ab5-a0f1-f7088fca801b

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Trata-se de recurso especial, interposto por KELVEN VEÍCULOS
EIRELI - ME, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da
Constituição Federal, em que aponta como dispositivos legais violados
os arts. 373, I, e 1.022, II, Código de Processo Civil; e art. 422, do
Código Civil.
Consta do acórdão recorrido a seguinte ementa:
Apelação cível. Ação de Rescisão Contratual por vício oculto c/c
pedido de ressarcimento do preço e indenização por danos
moral. Compra e venda de veículo automotor usado. Vício oculto
imediato. Rescisão contratual. Responsabilidade do vendedor.
Retorno ao “status quo ante”. Dano moral. Configuração.
Critérios de fixação.
Evidenciado que o veículo, ainda que usado, tenha apresentado
vício logo após a tradição, é cabível a rescisão do contrato e
restituição integral dos valores pagos, para conduzir as partes
ao “status quo ante”.
É indenizável o dano moral decorrente de vício de qualidade em
produto de consumo durável, se a situação fática evidenciar que
foi extrapolada a esfera do mero dissabor.
O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve
ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e
razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao
Documento eletrônico VDA50083494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:25
Código de Controle do Documento: d239a2ef-4f3b-4ab5-a0f1-f7088fca801b

grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade
econômica, características individuais e o conceito social das
partes.
Em suas razões, o recorrente alega que o acórdão deixou de se
pronunciar quanto ao fato de que era ônus do recorrido provar o fato
constitutivo de seu direito.
Sustenta violação ao princípio da boa-fé objetiva, porquanto a
condenação se deu sem que fosse demonstrado pela recorrida que
desconhecia os desgastes naturais do veículo.
Contrarrazões pela não admissão e, no mérito, pelo não provimento do
recurso, com majoração dos honorários advocatícios.
Examinados, decido.
Quanto à apontada violação ao art. 1.022, II, do CPC, não se deve
confundir negativa de prestação jurisdicional com a mera irresignação
às conclusões do julgado, em desfavor do recorrente, que analisa todas
as questões suscitadas, tal como se dá nos autos, não autorizando esta
situação o cabimento do recurso excepcional, na forma de reiterados
precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito: “2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-
se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas
as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se
falar em violação do art. 489 do CPC/15” (STJ - AgInt no AREsp n.
2.056.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- Destacou-se).
13/6/2022
15/6/2022
No tocante à alegada ofensa ao art. 373, I, do CPC o seguimento do
recurso encontra óbice na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça,
porquanto a análise sobre o cumprimento do ônus probatório perpassa,
necessariamente, pela reanálise do conjunto probatório, vedado na via
eleita.
[...]
Acerca da alegada violação ao art. 422, do CC, o seguimento do recurso
encontra óbice nas Súmulas 05 e 07 do Superior Tribunal de Justiça,
porquanto a análise quanto a existência da boa-fé contratual perpassa,
necessariamente, pela reanalise das cláusulas contratuais e o
revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos
[...]
Resta prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial, pois em virtude
da incidência da Súmula n. 7/STJ, não é possível encontrar similitude
fática entre o aresto combatido e os acórdãos referidos, porquanto as
conclusões díspares ocorreram, não em virtude de entendimentos
diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações
baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo
(STJ - AgInt no AREsp: 1925023 SP 2021/0194082-4, Relator:
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
Documento eletrônico VDA50083494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:25
Código de Controle do Documento: d239a2ef-4f3b-4ab5-a0f1-f7088fca801b

, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
06/12/2021
).
09/12/2021

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, não houve combate específico a um
dos fundamentos da inadmissão do recurso especial - aplicação da Súmula 5/STJ.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA50083494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:25
Código de Controle do Documento: d239a2ef-4f3b-4ab5-a0f1-f7088fca801b

3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA50083494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:25
Código de Controle do Documento: d239a2ef-4f3b-4ab5-a0f1-f7088fca801b

Majoro a verba honorária em 15% (quinze por cento) do valor
anteriormente fixado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50083494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/09/2025 12:02:25
Código de Controle do Documento: d239a2ef-4f3b-4ab5-a0f1-f7088fca801b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.813.073 / RO
Número Registro: 2024/0473045-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70040795220218220009
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THIAGAO VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
AGRAVADO
: JOSE FAUSTINO
ADVOGADO : LILIAN CRISTINA GRILLI GAMA - RO009818
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50333545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:51
Código de Controle do Documento: 7258e25c-058d-4958-a637-aa64005bdda4

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:35:51
Código de Controle do Documento: 7258e25c-058d-4958-a637-aa64005bdda4